Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS PASSOS DE CASTRO em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da lei no 10.826/2003 e art. 69 do Código Penal. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais necessários para o decreto da prisão cautelar, pois o paciente é primário, tem família constituída e residência fixa, além de ser réu confesso. Por outro lado, o impetrante aponta excesso de prazo na formação da culpa do paciente, o que não se pode atribuir à sua defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela presente via processual. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, revogando-se a prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. A eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, em regime de plantão judicial, deixou de examinar o pedido liminar, conforme despacho de id 13451408. Esta Relatoria, então, determinou a notificação do impetrante para esclarecer o objeto deste habeas corpus em relação ao no 0728138-03.2019.8.07.0000, o que foi atendido por meio da petição de id 13737448, em que se alega que a presente impetração alcança não apenas a alegação de excesso de prazo, mas também a falta dos requisitos atinentes à prisão cautelar do paciente. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa do ora paciente, a matéria já foi objeto de decisão liminar no âmbito do HC no 0728138-03.2019.8.07.0000, nos seguintes termos: Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, e em que pese o longo período especificado neste caso, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Nesse aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. No que tange à falta dos requisitos legais pertinentes à prisão preventiva, não vislumbro, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista os fundamentos pelos quais o douto Juízo de origem decretou a segregação cautelar do acusado, bem como refutou os sucessivos pedidos de revogação, cabendo mencionar o seguinte trecho: Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído ao acusado. A prisão preventiva também se revela necessária par aplicação da lei penal. nesse sentido, verifico que o representado forneceu endereço incorreto à seção de investigação policial, conforme consta à fl. 58 dos presentes autos e, ainda, não foi visto no último mês nas cidades em que é comumente encontrado. (...) O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranqüilidade ao seio social, em espacial no que diz respeito à ordem pública e à aplicação da lei penal, pelas razões acima expostas. (id ilegível, p. 319/320 destes autos) Desse modo, tenho que a matéria deverá ser esgotada pelo oportuno julgamento do mérito da ação, após o seu regular processamento, com a prestação de informações judiciais e a manifestação do órgão do Ministério Público, inclusive a avaliação da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator